Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-76.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017927-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINALDO SOCORRO DA SILVA - CPF: 322.189.741-34 (ADVOGADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (REPRESENTANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM REVISIONAL – PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO PELO CREDOR – POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO - CESSIONÁRIO QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – DEVER DELE DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PERICIA –
CAPUT
DO ART. 95 DO CPC – ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA POSTULAR HONORÁRIOS - MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ocorrendo a cessão de crédito, o cessionário recebe o processo no estado em que se encontra, não sendo possível retroceder a atos já concretizados nos autos.

Conforme o caput do art. 95 do CPC, aquele que postula a perícia deve adiantar os custos para a sua realização.

No Agravo de Instrumento não se conhece de matérias não discutidas na decisão agravada, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017927-76.2023.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, determinou a realização de perícia contábil, devendo os respectivos honorários serem pagos pela exequente.

A agravante argumenta que o agravado é terceiro interessado, e busca receber honorários advocatícios.

Pontua que ele não tem direito, uma vez que a sociedade advocatícia da qual ele fazia parte, renunciou ao mandato outorgado pelo Banco Sistema, do qual ela (agravante) é a sucessora.

Aduz que tanto ela como os devedores não requereram essa prova, inclusive são contra, portanto, não é obrigada a arcar com as despesas periciais.

E mais, a perícia seria referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 023302.95.000002-6, e atenderia unicamente ao interesse dele (agravado).

Diz que Izélia Ticianeli interpôs Exceção de Pré-Executividade que, se julgada procedente, poderá exclui-lo da lide.

Efeito suspensivo indeferido (ID n. 177838684 ).

Contraminuta apresentada

(ID n.
180421672
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Liquidação de sentença proferida em Ação revisional, no qual determinou-se que a apuração do débito fosse realizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial.

O Banco Sistema, qualificado como exequente, cedeu o seu crédito em favor do ora agravante, cuja sucessão processual fora admitida na decisão recorrida.

Essa espécie de sucessão está prevista no art. 778, III do CPC. Nela, o sucessor recebe o processo no estado em que se encontra, assumindo os ônus e bônus processuais.

A propósito:

SOBREPARTILHA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PRECLUSÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. BUSCA DA VERDADE REAL PELO JULGADOR. 1.
Ocorrendo a sucessão processual os sucessores recebem o processo no estado em que se encontra, sendo vedada retroceder às fases já concluídas.
2. Não há para o magistrado preclusão em matéria de prova, cabendo-lhe atuar na busca da verdade substancial dos fatos. O direito de ação, consagrado na Constituição Federal, não se traduz apenas no direito que o cidadão possui de demandar em juízo, mas de obter a justa prestação da jurisdição, observado o devido processo legal e consagrada a busca, pelo julgador, da verdade real. 3. Agravo conhecido e provido.

(TJ-GO - AI: 03180906920148090000 ALVORADA DO NORTE, Relator: DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 09/12/2014, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1692 de 17/12/2014)

Diz-se isso porque o cedente (Banco Sistema) postulou em 12/09/2018 a realização de perícia contábil para correta apuração do valor da dívida (id
60621184 - Pág. 96, 1º grau), o que foi deferido pelo magistrado em 20/10/2021 (id 68270180 - Pág. 1).

Por conseguinte, não possui razão o fundamento do agravante de que a determinação para perícia deu-se em razão de pedido formulado por terceiro, uma vez que foi o próprio credor que o fez, decisão da qual não foi interposto Recurso na época, estando preclusa a questão.

Dessa forma, aplica-se ao caso o caput do art. 95 do CPC, cabendo àquele que postular pela sua realização a arcar com os custos da pericia. Confira-se:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Como a decisão agravada não discute legitimidade do terceiro para postular o recebimento de honorários advocatícios, essa matéria não pode ser conhecida na via do Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023